Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600786-28.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
28/06/2021
Número: 0600786-28.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/03/2021
Processo referência: 0600831-32.2020.6.16.0070
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600786-
28.2020.6.16.0070 que julgou desaprovadas as contas de campanha prestadas por Aparecido
Nascimento Dos Santos (candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no
município de Bom Sucesso/PR), com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
ante a existência de arrecadação e gastos eleitorais omitidos na prestação de contas, no valor total
de R$100,00 (cem reais), referente à Nota Fiscal NFS-e 638, emitida por S R Souza e Cia Ltda, o que
fere o disposto nos arts. 14, § 2º e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que representa 2,77%
do total arrecadado na campanha, bem como ante a ausência de comprovação de receita estimável
em dinheiro, em desacordo com o art. 58, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, referente a doação
de serviços prestados por Adelino Félix dos Reis, Geovana Fernanda Naves, Irene da Silva Frota,
Lilian Cristina Pereira dos Santos, Thamires Silva dos Santos e Valdileia da Silva Frota, no valor
somado de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), que representam 50% dos valores arrecadados e
que somados à omissão de gastos totalizam 52,77% da arrecadação total de campanha. Ainda,
determinou o recolhimento dos recursos de origem não identificada utilizados para o pagamento
da Nota Fiscal NFS-e 638, no valor de R$100,00 (cem reais), ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU), com fundamento no art. 32, § § 1º e 6º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, cujo recolhimento deverá ser comprovado nestes autos até o prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37783
566
28/06/2021 13:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.135

RECURSO ELEITORAL 0600786-28.2020.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRENTE: APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE 50% DAS DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO E IDENTIFICAÇÃO DE
OMISSÃO
DE
DESPESA.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS NO MOMENTO PROCESSUAL
OPORTUNO. INCONSISTÊNCIAS GRAVES, QUE
AFETAM
A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
Num. 37783566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

2. Constatada a ausência de comprovação, no
momento processual oportuno de 50% das receitas
estimáveis em dinheiro que correspondem também à
metade do montante declarado na prestação de contas,
bem assim detectada omissão de despesa em razão da
emissão
de
nota
fiscal
eletrônica,
paga,
consequentemente, com recursos que não transitaram
pela conta de campanha, caracterizados como recursos
de origem não identificada, é de ser mantida a
desaprovação das contas, assim como a determinação
de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS, candidato ao cargo de
vereador no município de Bom Sucesso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona
Eleitoral de Jandaia do Sul/PR (ID 28035816), por meio da qual, com fundamento no art. 74,
III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, suas contas foram julgadas desaprovadas, sendo ainda
determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificadas, no
valor de R$ 100,00 (cem reais).
A desaprovação das contas tem os seguintes fundamentos:
existência de
a)
arrecadação e gastos eleitorais omitidos na prestação de contas, no valor total de R$100,00
(cem reais), correspondente a 2,77% do total arrecadado na campanha e demonstrada pela
Nota Fiscal NFS-e 638, emitida por S R Souza e Cia Ltda., o que fere o disposto nos arts. 14, §
2º e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019;
ausência de comprovação de receita
b)
estimável em dinheiro, em desacordo com o art. 58, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
referente à doação de serviços prestados por Adelino Félix dos Reis, Geovana Fernanda
Naves, Irene da Silva Frota, Lilian Cristina Pereira dos Santos, Thamires Silva dos Santos
e Valdileia da Silva Frota, no valor somado de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), que
representa 50% dos valores arrecadados e que somados à omissão de gastos totalizam
52,77% da arrecadação total de campanha.
Num. 37783566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

Em suas razões recursais (ID 28036166), sustenta o recorrente, em síntese, que:
o TRE/PR tem admitido a juntada extemporânea de documentos em instância originária, o
a)
que se aplica a este caso, vez que os documentos apresentados com o recurso (ID’s
28036216, 28036266, 28036316, 28036366, 28036416, 28036466, 28036516, 28036566,
28036616, 28036666) são capazes de ensejar aprovação de suas contas
de qualquer forma
; b)
todos os termos de doações de serviços dos colaboradores foram devidamente juntados ao
sistema SPCE, que são novamente juntados, a fim de que seja possível a fiscalização, com a
consequente aprovação das contas; e
apenas nesse momento tomou conhecimento da nota
c)
fiscal no valor de R$ 100,00 (cem reais), tendo notificado a empresa para que preste
esclarecimento e a cancele, pois emitida equivocadamente, já que não recebeu nenhum dos
materiais nela descritos, inexistindo irregularidade e valor a ser depositado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam aprovadas suas
contas do recorrente, o eximindo de qualquer multa/depósito de dinheiro.
Na instância
o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
a quo
e parcial provimento do recurso, para o fim de, apenas, sanar a irregularidade da ausência de
comprovação de receita estimável em dinheiro, referente a doação de serviços prestados por
colaboradores, mantendo-se a desaprovação quanto a existência de arrecadação e gastos
eleitorais omitidos na prestação de contas, no valor total de R$100,00 (cem reais), referente à
Nota Fiscal NFS-e 638, emitida por S R Souza e Cia Ltda, e o consequente recolhimento, nos
termos do art. 32, § § 1º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 (ID 28037066).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, por considerar que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas apresentadas (ID
29141666).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Como se infere do relatório, a desaprovação das contas derivou, basicamente, de
dois fatos: a) omissão de arrecadação e gasto de R$ 100,00 durante a campanha; e b)
ausência de comprovação de receita estimável em dinheiro, mais precisamente em razão da
prestação de serviços por terceiros.
Com o intuito de regularizar as contas, o recorrente anexou à peça recursal
alguns documentos, todos consistentes em Termos de Doação de Serviços, a fim de
comprovar as receitas estimáveis em dinheiro.
Ocorre, porém, que nas ações de prestação de contas, conforme a jurisprudência
reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações
em que a parte previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
Num. 37783566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório
preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de
se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível
nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte
tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento
oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e,
"tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos
em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança
das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
14.3.2016).
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

E para as eleições de 2020, a resolução de regência veda a juntada de
documentos após o parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade
de se manifestar sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art.
. (Grifos inexistentes no original).
435 do CPC

Num. 37783566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

Em igual sentido o art. 69, § 1º, dessa mesma resolução, que, inclusive, comina
expressamente a pena de preclusão para o caso de não regularização da falha em 03 (três)
dias.
E, no caso, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se dentre outras
questões do relatório preliminar, sobre o seguinte apontamento: “Deve o candidato
apresentar os termos de doação estimada de serviço dos seguintes doadores: Adelino
Felix dos Reis, Geovana Fernanda Naves, Irene da Silva Frota, Lilian Cristina Pereira dos
. (ID 28035216), tendo
Santos, Thamires Silva dos Santos e Valdileia da Silva Frota ”
deixado decorrer
tal oportunidade, conforme restou certificado nos autos (ID
in albis
28035366).
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições
de 2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais
(2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
Passo, portanto, a analisar as alegações do recorrente com base exclusivamente
na documentação acostada tempestivamente aos autos.
No Relatório Preliminar, o setor técnico apontou o seguinte:
1. Deve o candidato apresentar os extratos definitivos, de todo o período eleitoral, da
conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0856-7, Conta Corrente 32890-1.
2. Deve o candidato apresentar os termos de doação estimada de serviço dos seguintes
doadores: Adelino Felix dos Reis, Geovana Fernanda Naves, Irene da Silva Frota, Lilian
Cristina Pereira dos Santos, Thamires Silva dos Santos e Valdileia da Silva Frota.
3. Esclarecer se houve ou não omissão de gasto na prestação de contas, quanto à
circularização abaixo:
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA NOTA FISCAL
OU RECIBO
VALOR (R$)1 %2 FONTE DA INFORMAÇÃO
Num. 37783566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

26/10/2020
07.291.606/0001-72
S R DE SOUZA E CIA LTDA
638
100,00

NFE

Acerca das receitas estimáveis em dinheiro, no parecer conclusivo assim constou:
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.600,00, sendo:
Doações de valores estimáveis em dinheiro, efetuadas por 12 prestadores de serviços
(Adelino Felix dos Reis, Francyslaine Maiara da Silva, Geovana Fernanda Naves, Irene
da Silva Frota, José Garcia Cordeiro, Lilian Cristina Pereira dos Santos, Thamires Silva
dos Santos, Valdileia da Silva Frota, Sonia Maschi, Rosa Matos dos Santos, Thayla
Cristina de Matos e Odenir Rodrigues), com lançamento na prestação de contas.
Foram apresentados os termos de doação estimada de serviços firmados
com Francyslaine Maiara da Silva (ID 62924359), José Garcia Cordeiro (ID 62924360),
Odenir Rodrigues (ID 62924358), Rosa Matos dos Santos (ID 62924362), Sonia Maschi
(ID 62924363) e Thayla Cristina de Matos (ID 62924361). Intimado para apresentar
os termos de doação estimada de serviços firmados com Adelino Felix dos Reis,
Geovana Fernanda Naves, Irene da Silva Frota, Lilian Cristina Pereira dos Santos,
Thamires Silva dos Santos e Valdileia da Silva Frota (item 2 do relatório
preliminar de expedição de diligências - ID 72881652), o candidato não se
manifestou (ID 75384588).
A ausência dos termos impossibilita verificar se os doadores declarados na
prestação de contas são os responsáveis pela prestação de serviços (artigo 21, inciso
II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). Ressalta-se que o valor estimado desses
. (ID 28035416,
contratos omitidos reflete 50% do total da prestação de contas
destaquei)

Alega o recorrente que todos os termos de doação foram devidamente juntados
ao SPCE. Porém, numa mera consulta aos presentes autos e à prestação de contas do
c a n d i d a t o
n o
a l u d i d o
s i s t e m a
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaReceitasEstimaveis.action?sqEntre
), facilmente se constata que tais documento não foram apresentados em relação aos
seguintes doares: Adelino Félix dos Reis, Geovana Fernanda Naves, Irene da Silva Frota,
Lilian Cristina Pereira dos Santos, Thamires Silva dos Santos e Valdileia da Silva Frota, o que
corresponde a 50% dos prestadores de serviços da campanha.
Conforme bem explanado na sentença, os termos de doação dos serviços
deveriam ter sido anexados à prestação de contas, a fim de comprovar a doação dos serviços,
conforme exige o art. 58, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da lei n.º 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base
nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
Num. 37783566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

(...) III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou
partido político.

E, de fato, a ausência dos termos de doação de serviço referentes a
dos
50%
prestadores de serviço de campanha configura grave irregularidade na prestação de contas, já
que compromete a confiabilidade das informações prestadas.
Por ser bastante pertinente, transcreve-se a respeito, a seguinte ponderação
constante da sentença:
Mormente em uma época em que o desemprego atinge o país todo, em especial as
classes mais pobres dos municípios do interior, o altruísmo destes colaboradores que
doam serviços em campanha, estimados cada um em R$ 300,00 (trezentos reais),
embora possa causar alguma emoção, precisa ser comprovado na prestação de contas,
para que não se tome como burla à legislação eleitoral.

Chama atenção ainda que as
declaradas na
únicas receitas e despesas
presente prestação de contas referem-se à doação de serviço estimável em dinheiro, no valor,
justamente no valor de
, de modo que plenamente caracterizada a gravidade da
R$ 3.600,00
ausência de comprovação de
das receitas/despesas de toda a prestação de
metade
, o que leva à
das informações prestadas, inclusive porque
contas
falta de confiabilidade
.
sequer há declaração acerca de confecção de qualquer tipo de material de propaganda
Neste cenário, analisando-se as irregularidades em conjunto, não é
irrelevante a omissão de arrecadação e gasto referente à Nota Fiscal n.º 638, no valor de
revelada através de circularização da Justiça Eleitoral.
R$100,00 (cem reais),
Conforme bem destacado na sentença, “é irregularidade grave na prestação de
contas, pois a existência de um gasto que foi pago com dinheiro que não transitou na conta
corrente, fere o disposto nos arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
, o qual assim dispõe:
Vejamos o que diz o art. 14, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei n.º
9.504/1997, art. 22, § 3º).
(...) § 2º O disposto no
também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
caput
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Acerca dessa despesa, aliás, o recorrente alega desconhecimento e que não
recebeu nenhum material descrito na nota fiscal, nos seguintes termos:
Em relação à nota fiscal no valor de R$ 100,00, o recorrente só tomou conhecimento
neste momento, tendo notificado a referida empresa para que preste esclarecimento e
Num. 37783566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

cancele a nota, eis que ela foi emitida equivocadamente e o recorrente não recebeu
nenhum material constante do documento fiscal mencionado na r. sentença.
Assim sendo, o recorrente juntará, antes do julgamento deste feito o comprovante de
cancelamento da Nota Fiscal.
Cumpre esclarecer ainda, que em caso de citada a empresa para apresentar a nota, esta
não terá o comprovante de entrega de materiais, uma vez que o fato não ocorreu, o que
comprova o desconhecimento da nota fiscal.

Conquanto o recorrente alegue desconhecimento, conforme demonstram o
Parecer Conclusivo (ID 28035416) e a nota fiscal constante do ID 28035466, a nota não se
refere à entrega de material, mas à prestação de serviço, descrito nos seguintes termos:
Publicação de Santinho do Cidinho da Quitanda vereador Eleição 2020 na edição 359
da 2 quinzena de outubro. Valor da Publicação
do Jornal Edição de Notícias
R$100,00. (...)(destaquei)

Referido documento fiscal encontra-se em situação “ativa”, e sobre ele recai
presunção de veracidade. Ademais, consultando-se a página 08, da mencionada edição nº
359,
do
Jornal
Edição
de
Notícias,
(disponível
em
) verifica-se que efetivamente foi publicado
https://ednoticias.com/saiu-edicao-impressa-359/
santinho do candidato, ora recorrente, que concorreu sob o número 25.111:

Em destaque, segue apenas o santinho do candidato, para melhor visualização
das informações:
Num. 37783566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

Assim, o serviço foi efetivamente prestado, não restando claro por quem foi pago.
Ainda que o recorrente tenha recebido tal valor em forma de doação estimável, de algum outro
candidato, por exemplo, não restou declarada na presente prestação de contas.
Logo, o valor total omitido foi de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda que represente
tão somente 2,77% do total de gastos da campanha eleitoral, considerado em conjunto com
, é capaz de ensejar a desaprovação das
a outra irregularidade já tratada nesta decisão
contas.
Ademais, não passa despercebido o fato de que, tal qual concluiu a sentença, “os
recursos financeiros utilizados para pagamento da Nota Fiscal NFS-e 638, no valor de R$
100,00 (cem reais), não transitaram pela conta bancária específicas (Doações de campanha),
.
sendo, portanto, considerados recursos de origem não identificada”
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo
Resolução
art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de
Recolhimento da união (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o
candidato ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no
valor total de R$100,00 (cem reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.
recurso,
Num. 37783566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600786-28.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO
NASCIMENTO DOS SANTOS VEREADOR, APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI
PENITENTE FERREIRA - PR0090820 - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE
JANDAIA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.06.2021.
Num. 37783566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517520035000000036855292
Número do documento: 21062517520035000000036855292